Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, para reformar a Sentença para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora na forma simples.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido foi omisso, quando da análise do Recurso interposto e das alegações trazidas em contrarrazões, uma vez que resta claro que o contrato atende todas as normas legais pertinentes, bem como o cumprimento fiel e amplo do dever de informação ao Embargado, uma vez que o mesmo utilizou o cartão para compras. Alegou, ainda, que na época da contratação do RMC, a parte autora não tinha margem consignável, se beneficiando do empréstimo que não limitou tal questão para a concessão. Requereu o acolhimento com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas.

3. Registre-se que o feito esteve suspenso, aguardando o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos autos 0705274- 71.2020.8.07.0020.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Cumpre destacar que a omissão, vício que enseja a oposição de embargos de declaração, deve ser inerente ao julgado, isto é, o vício que macula a decisão a ponto de fundamentar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interno, tal como a ausência de coerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, situação que não ocorreu na hipótese em análise. Portanto, o mero inconformismo da parte ré com o resultado da decisão não admite o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que consistiria em reexame do mérito da causa.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, lI, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Registre-se que embora a nova composição desta Segunda Turma Recursal entenda que a matéria dos autos é de alta complexidade, não é caso de se promover novo julgamento, uma vez que não há omissão, erro ou contradição, e tampouco julgamento em desacordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Trata-se neste caso, apenas de entendimentos divergentes, que não obriga o relator a promover rejulgamento da causa por imposição do art. 1.040, II, DO CPC, máxime porque não se uniformizou entendimento pela Turma competente.

9. Embargos conhecido e rejeitados.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.